Tribunal: TJBA
Processo: 8069617-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069617-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALEXSANDRO ANDRADE SAMPAIO e outros

Advogado(s)
:
FABIO DE OLIVEIRA REIS

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO SICILIANO CANTISANO

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Plano de saúde individual. Reajuste de mensalidade superior aos limites da ANS. Pessoa com deficiência, interditada e em situação de vulnerabilidade. Abusividade verificada em cognição sumária. Tutela de urgência recursal concedida. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação ajuizada com o objetivo de suspender reajustes aplicados em contrato individual de plano de saúde. Sustentou-se a ocorrência de majoração abusiva da mensalidade, superior em mais de 80% ao limite fixado pela ANS, e o risco de perda da cobertura médica em razão da impossibilidade de pagamento. Pleiteou-se a concessão de tutela recursal para suspender os reajustes, manter a vigência do contrato e autorizar o depósito judicial do valor correspondente ao teto regulatório.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformida
de reside
em (
i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência recursal prevista no art. 1.019, I, do CPC; (
ii
) estabelecer se os reajustes aplicados ao contrato individual de plano de saúde foram abusivos por ultrapassarem os limites regulatórios da ANS; (
iii
) determinar se a condição de vulnerabilidade do beneficiário impõe a preservação do vínculo contratual e da cobertura assistencial.

III. Razões de decidir

3.

A concessão de tutela provisória se justifica quando coexistem a probabilidade do direito e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 300 do CPC, sendo prescindível o esgotamento probatório.

4.

O Tema 952 do STJ estabelece que reajustes por faixa etária são válidos apenas quando cumulativamente previstos no contrato, observadas as normas regulatórias e desde que não impliquem percentuais desarrazoados.

5.

Os documentos apresentados demonstram aumentos superiores a 80% nas mensalidades em 2024 e 2025, sem mudança de faixa etária e em desconformidade com os percentuais autorizados pela ANS, o que evidencia descompasso com as exigências do Tema 952/STJ.

6.

Os boletos e demonstrativos emitidos pela própria operadora afastam a alegação de prova unilateral, configurando indícios suficientes de abusividade dos reajustes em juízo de cognição sumária.

7.

A condição do agravante
,
pessoa com deficiência, interditada e dependente de cuidados médicos contínuos
,
configura risco concreto de dano irreversível à saúde e à vida, diante da impossibilidade de arcar com as mensalidades majoradas.

8.

A medida pleiteada é reversível, pois o depósito judicial do valor incontroverso permite futura recomposição caso reconhecida a validade dos reajustes ao final da instrução.

IV. Dispositivo e tese

9. Decisão reformada. Agravo de instrumento provido
para confirmar a decisão de ID.95643857, no sentido de
a) suspender imediatamente a aplicação dos reajustes impugnados, restabelecendo a cobrança da mensalidade ao patamar correspondente aos limites autorizados pela ANS, conforme valor incontroverso indicado nos autos b) determinar a manutenção integral da cobertura contratual, vedada qualquer restrição, suspensão ou cancelamento decorrente da controvérsia sobre os valores reajustados c) autorizar o depósito judicial mensal do valor incontroverso, equivalente ao teto regulatório aplicável, até ulterior deliberação do juízo de origem.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n°
8069617-22.2025.8.05.0000
, em que é agravante
ALEXSANDRO ANDRADE SAMPAIO e outros

e agravado

BRADESCO SAUDE
S.A.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.